Tribunal: TJBA
Processo: 0522446-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0522446-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MATEUS MASCARENHAS NUNES

Advogado(s):
Defensora Pública Belª. Scheilla Daniela Almeida Nascimento

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO
DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por
MATEUS MASCARENHAS NUNES
, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que o condenou à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). O fato ocorreu durante o carnaval de 2019, tendo o réu, mediante violência, subtraído o celular da vítima, sendo preso em flagrante logo em seguida. O recurso postulava a absolvição por insuficiência de provas e a concessão de gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com possível extinção da punibilidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição penal é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal.

4. A pena aplicada na sentença foi de 4 anos de reclusão, o que, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, estabelece prazo prescricional de 8 anos.

5. Considerando que o réu era menor de 21 anos ao tempo do fato, aplica-se a regra do art. 115 do Código Penal, reduzindo-se pela metade o prazo prescricional, fixando-o em 4 anos.

6. Entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (05/05/2019) e da sentença condenatória (03/04/2024), decorreu prazo superior a 4 anos, sem nova causa interruptiva, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva.

7. Estando extinta a punibilidade pela prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Ocorre a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, entre marcos interruptivos, transcorre lapso superior ao prazo legal, reduzido nos termos do art. 115 do Código Penal.

2. A prescrição pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo e impede o exame do mérito da apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 114, II; 115. CPP, art. 61.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

0522446-58.2019.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
MATEUS MASCARENHAS NUNES
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o

R
ecurso,
ante o reconhecimento,
DE OFÍCIO
,
da prescrição
retroativa
da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do Apelante,
nos termos
do art. 107, IV, 109,
I
V, c/c art. 110, § 1º, art. 114, II
e 115,
todos do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05